Tribunal: TJBA
Processo: 8021464-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021464-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELIEL SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo executado. Rejeição liminar da impugnação com fundamento no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente. Multa legal e perdas e danos decorrentes de improcedência de ação de busca e apreensão. Incidência de honorários advocatícios da fase executiva. Depósito judicial realizado apenas para garantia do juízo. Não configuração de pagamento voluntário. Manutenção da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada/BA, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 101.321,63, condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios da fase executiva fixados em 10% e autorizou o levantamento do valor depositado, com prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. A agravante sustentou excesso de execução, ilegalidade na incidência de juros e afastamento da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença observou os requisitos do art. 525, § 4º, do CPC quanto à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito; (ii) estabelecer se existe plausibilidade jurídica suficiente nas alegações de excesso de execução e ilegalidade na incidência de juros para justificar a reforma da decisão agravada; (iii) determinar se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil impõe ao executado o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo quando alegado excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

4.A impugnação apresentada pela agravante não foi acompanhada de memória de cálculo formalmente estruturada, contendo metodologia empregada, índices aplicados, datas de incidência e evolução aritmética das verbas executadas.

5.O título executivo judicial delimitou de forma objetiva os parâmetros da condenação, incluindo multa equivalente a 50% do valor financiado, perdas e danos correspondentes ao valor do veículo segundo a tabela FIPE da data da alienação, juros legais, correção monetária e honorários sucumbenciais.

6.A ausência de impugnação técnica específica aos cálculos apresentados pela exequente autoriza a homologação da memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença.

7.Não se verifica, em sede de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente nas alegações relativas ao termo inicial dos juros ou à incidência de juros sobre a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

8.O depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença e oposição ao levantamento da quantia, não configura pagamento voluntário da obrigação.

9.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que apenas o pagamento espontâneo e incondicional da dívida afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

10.A multa fixada no cumprimento de sentença possui natureza coercitiva e decorre automaticamente da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8021464-21.2026.8.05.0000 em que é agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e agravada
ELIEL SANTOS DA PAIXAO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.